Tribunal: TJES
Processo: 5000204-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-57.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.
AGRAVADO:
ELIAS SCHRAM
RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSIGNADO – APOSENTADO – POSSIBILIDADE DE FRAUDE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – MULTA - PERIODICIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Observada a boa-fé do aposentado, que ao perceber irregularidade em sua conta bancária provocou o Poder Judiciário para informar o equívoco, sem ter tirado proveito dos valores depositados, suspende-se o contrato de empréstimo.

2. Para averiguação da suposta validade da contratação, revela-se necessária a dilação probatória por perícia técnica, vez que se discute a assinatura do Agravado no contrato de empréstimo, não sendo esta a via adequada, na fase processual em que os autos se encontram, para validação ou não do contrato.

3. Mantém-se a decisão que deferiu a antecipação de tutela, determinando que as parcelas não sejam descontadas do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto, limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, eis
que não ultrapassa o valor contratado,
sendo, portanto, razoável e proporcional,
como preceitua o Art. 537, do CPC.

4. Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000204-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A.

Advogado do(a) AGRAVANTE:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - ES26921-S

AGRAVADO:
ELIAS SCHRAM

Advogados do(a) AGRAVADO:
CLEBERSON JOSÉ GASPERAZZO - ES21429-A, RÔMULLO KRAUSE GASPERAZZO - ES36707

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes

os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no Art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil, procedo à apreciação do pleito recursal.

Destaca-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

No presente, vislumbra-se que o Agravado ajuizou a demanda de origem objetivando, em síntese, a anulação do contrato de empréstimo perante a instituição financeira ré, com a restituição dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária, bem como a compensação dos danos morais suportados.

Na inicial, o Agravado relatou que verificou em sua conta bancária uma irregularidade de movimentação, com a contratação indevida do empréstimo de nº 308965391 em seu nome no montante de R$ 25.704,00 (vinte e cinco mil setecentos e quatro reais).

O douto magistrado de primeiro grau deferiu a antecipação de tutela, uma vez que o Agravado de boa-fé provocou o Poder Judiciário para informar o equívoco sem ter tirado proveito dos valores depositados, assim determinando:

[...] Diante disso,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino que a requerida se abstenha de inscrever o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, bem como determino a suspensão do contrato de empréstimo, a fim de que as parcelas dele provenientes não sejam descontadas do benefício previdenciário da autora, sob pena de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por desconto, limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais)
[...] (destaque).

Compulsando os autos, observa-se que em relação à suposta validade da contratação, revela-se necessária a dilação probatória por perícia técnica, vez que se discute a assinatura do Agravado no contrato de empréstimo, não sendo esta a via adequada, na fase processual em que os autos se encontram, para validação ou não do contrato.

Nos demais quesitos da decisão proferida, verifica-se que esta encontra-se dentro dos parâmetros que vêm sendo observados pelos Tribunais Superiores, uma vez que suspendeu o desconto no benefício previdenciário do Agravado, para identificação da possível fraude ocasionada por terceiros, em consonância com o
Tema 466
, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011).

Além disso, observou o magistrado de primeiro grau a probabilidade do direito e o perigo de dano inestimável àquele que inferior na relação jurídica, como prevê o Art. 300 do CPC.

Não observa-se, ainda, prejuízo demasiado ao Agravante, uma vez que, caso comprovada a validade do contrato e a legalidade da assinatura, poderá ser ressarcido pelos valores que deixou de receber no período.

Com relação à multa fixada pelo douto magistrado, no importe de R$1.000,00 (mil reais) por desconto, limitada à R$ 10.000,00 (dez mil reais), constata-se que está adequada ao caso concreto, eis que não ultrapassa o valor contratado, sendo, portanto, razoável e proporcional, como preceitua o Art. 537, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e
poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa
vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

Diante do exposto, conheço do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)